Tribunal: CARF
Processo: 13116.721970/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.721970/2013-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FERNANDO ANTONIO DE FARIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/75):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, formalizando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721970/2013-10
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721970/2013-10

exigência de imposto no valor de R$ 10.772,36, com os acréscimos legais detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Imposto a Pagar no valor R$ 172,67.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Diz a descrição dos fatos:
Glosa da UNIMED, R$ 4.440,78 simples demonstrativos sem assinatura e identificação
dos responsáveis pela emissão, bem como, falta dos comprovantes de pagamentos.
Glosa de Ana Sophia R$ 8.020,00 e Raphael Ribeiro, R$ 17.200,00, não
atendimento a segunda intimação manual quanto a comprovação dos pagamentos,
se em espécie, extrato bancários, retiradas bancárias... Para se gozar do abatimento
pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples
recibo, sem vinculação do pagamento ou a comprovação da efetiva prestação de
serviços.... (Ac. 1o CC 102-43935/1999)' Todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 11, § 3 e Decreto no 3.000/99 art.73).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício:
Lançado de acordo com a DIRF, valor de R$ 9.511,42 da Fundação Ass. Social de
Anápolis.
Cientificado do lançamento em 20/08/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/09/2013.
O impugnante concorda com a infração relativa à omissão de rendimentos.
No tocante às despesas médicas, diz juntar comprovante da Unimed, com os requisitos
de lei.
Confirma as despesas com os fisioterapeutas Ana Sophia Naves de C. Alves e Raphael
Ribeiro, informando que os valores foram pagos em espécie e os profissionais devem ter
declarado os rendimentos em suas DIRPF. Diz que os recibos apresentados atendem ao
artigo 80 do RIR/99.
A parte não impugnada do lançamento foi transferida para outro processo.
Ao apreciar o feito, a DRJ10, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no valor de R$
2.470,77, reduzindo o imposto suplementar para R$ 7.477,25, mais os acréscimos legais.
Cientificado da decisão, em 29/09/2020 (fls. 80), o contribuinte, em 29/10/2020,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 84/95), insurgindo-se contra a glosa das despesas pagas
aos profissionais Raphael Santana Ribeiro e Ana Sophia Naves de Carvalho Alves, repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que os recibos apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar
a efetividade dos tratamentos e dos dispêndios realizados, porquanto idôneos. Cita jurisprudência
do CARF neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/97.
É o relatório.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721970/2013-10

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Raphael
Santana Ribeiro (R$ 17.200,00) e Ana Sophia Naves de Carvalho Alves (R$ 8.020,00), por falta
da comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721970/2013-10

indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, as declarações emitidas pelos profissionais Raphael Santana
Ribeiro e Ana Sophia Naves de Carvalho Alves (fls. 15/16), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 19/21 e 34/38), atestam e comprovam a ocorrência dos tratamentos
fisioterapêuticos submetidos pelo Recorrente, bem como os pagamentos pelos serviços
contratados no decorrer do ano de 2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à comprovação dos efetivos pagamentos realizados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 25.220,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721970/2013-10

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com os profissionais Raphael Ribeiro e Ana Sophia de
Carvalho Alves somente à vista de declarações e recibos emitidos por eles. Importante frisar que
a autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a
decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.442 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721970/2013-10

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pelo profissional
não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ressalto, por fim, que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento
não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele
momento, da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, o que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 107
DF CARF MF
Original